Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-31.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. ABSORÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000695-31.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 432.932.201-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CI
VIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO.
ABSORÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
indeferiu

pedido
de
tutela
de
urgência

em

ação

declaratória
de
isenção
de
imposto
de
renda
,
ajuizada

por

policial

militar

reformado

portador
de
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
fundada

na

revogação

administrativa
de
benefício
fiscal
anteriormen
te

concedido

pelo
MTPREV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se
há

interesse

recursal
no
agravo
de
instrumento

quando

sobrevém

prolação
de
sentença
de
mérito
no
processo

originário

após

a

interposição
do
recurso
contra
decisão

interlocutória
que
apreciou

pedido
de
tutela
de
urgência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica

necessariamente

na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgên cia
,
absorvendo

integralmente

seu

conteúdo
e
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
agravo
de
instrumento

ainda

pendente
.

4. A
sentença
de
mérito
,
dotada
de
cognição

exauriente
,
absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória

ou
da
decisão
que
a

indefere
,
cumprindo

às

partes

impugnar
a
sentença
e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
tutela
de
urgência
.

5. A
perda

superveniente
do
objeto

decorre
da
ausência
de
interesse

recursal
,
uma

vez
que a
decisão

interlocutória

objeto
do
agravo

foi

integralmente

absorvida
pela
sentença
de
procedência

proferida

em

primeiro

grau
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo
de
instrumento

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
:*
* 1.
Perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere

pedido
de
tu
tela
de
urgência

quando

supervém

prolação
de
sentença
de
mérito
no
processo

originário
,
tendo

em
vista que
esta

absorve

integralmente

os

efeitos
da
decisão

interlocutória

por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
.
2. A
perda

superveniente
do
interesse

recursal

configura
causa de
não

conhecimento
do
recurso
,
nos

termos
dos arts. 1.019 c/c 932, III, ambos do CPC.

Dispositivos

relevantes

citados
: Arts. 1.019 c/c 932, III, ambos do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
rel
atora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023; STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023; N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
n
o DJE 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1000695-31.2025.8.11.9005

Origem
:
1022114-56.2025.8.11.0001
em

trâmite
no 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Agravante
:
JOSE APARECIDO DOS SANTOS

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSE APARECIDO DOS SANTOS
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 189387088 dos autos 1022114-56.2025.8.11.0001, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu
que
não

foi

devidamente

comprovado
o
direito
à
isenção
de
Imposto
de Renda,
em

razão
da
divergência
entre
os

laudos

médicos

particulares

apresentados

pelo

agravante
e a
perícia

administrativa

oficial
,
sendo

necessária
a
dilação

probatória
.

Nas

razões

recursais
a
p
arte

recorrente

sustentou
que
preenche

os

requisitos
para
a

isenção
do IR,
razão
pela
qual

pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim
de que
não

fossem

descontados

valores

referentes

ao

referido

tributo
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 2841703
77/PJe2).

Embora

devidamente

intimadas
, as
partes

agravadas

não

apresentaram

contrarrazões
(ID 290114359/PJe2).

Manifestação
do
Ministério

Público
no ID 292271885/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
interesse
.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
.

Nessa
hipótese
, a
sentença

absorve

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

Esse
é o
entendimento

já

pac
ificado
no STJ:

(...) IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de
tutela
,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de
interesse

recur
sal
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação
principal,
entendo

ser

inócuo
o
processamento
do
presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme

precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de
tutela
,
quando

sup
erveniente
a
prolação
de
sentença
,
tendo

em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
.
(STJ,
AgRg
no
REsp

1278474/SP).

Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.(N.U 1008022-47.2023
.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de
tutela

perdeu
o
objeto
,
tendo

em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
.2.
Recurso

prejudicado
.(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerand
o
que a
decisão

interlocutória

objeto

deste

agravo
de
instrumento

foi

integralmente

absorvida
pela
sentença
de
procedência

proferida

em

primeiro

grau
(ID 197597140 dos autos
originários
1022114-56.2025.8.11.0001),
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objet
o
,
razão
pela
qual

não

há

fundamento
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
do
recurso
,
na
forma
autorizada

pelos
arts. 1.019 c/c 932, III, ambos do CPC.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
ED
cl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025